Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715771-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Pedro Henrique Teixeira Nogueira Agravados: Marcos de Ataide Ferreira Maria Espindula de Ataide D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Henrique Teixeira Nogueira contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0730066-83.2019.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação à penhora (ID 118219380), na qual a executada MARIA ESPÍNDULA DE ATAÍDE alegou, em síntese, que o imóvel sobre o qual recaiu a constrição é impenhorável, por se tratar de bem de família. Manifestação do exequente acerca da impugnação junto ao ID 121193814. Decido. A partir da análise das informações obtidas da Receita Federal, anexas à presente decisão e marcadas como sigilosas, observa-se que a executada MARIA ESPÍNDULA, além de não ter declarado possuir outros imóveis, declarou residir no imóvel penhorado nos autos, qual seja, aquele de matrícula no 36.184, do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme declaração referente ao ano de 2019, não havendo declarações referentes aos anos de 2020 e 2021. Ademais, em consulta ao sistema eRIDF, verificou-se que o exequente não é possuidor de outros imóveis, além daquele mencionado no parágrafo anterior, sendo certo que constam dois imóveis no 6o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal que não pertencem mais à executada. Nesse contexto, a Lei no 8.009/90, que instituiu a impenhorabilidade do bem de família, destina seus dispositivos à proteção da família, o que faz de forma expressa, fazendo, sempre, referência ao imóvel destinado à residência do casal ou de entidade familiar. Relevante transcrever, neste passo, o que dispõe o art. 1o do enfocado diploma legal: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." Assim, tenho que restou configurada a condição de bem de família do imóvel constrito, razão pela qual ACOLHO a impugnação de ID 118219380 e DESCONSTITUO a penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula imóvel denominado “Lote no 34, do Conjunto 16, da QN-05, do Setor Habitacional Riacho Fundo, desta Capital, com registro no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob matrícula no 36.184, Livro 2 - Registro Geral, de propriedade de MARIA ESPÍNDULA DE ATAÍDE. Com a preclusão, considerando que houve o registro da penhora, expeça-se certidão para cancelamento de penhora, sendo certo que caberá ao exequente efetuar o pagamento dos emolumentos para a devida baixa. Ressalto que, caso a executada tenha interesse, poderá promover a baixa da penhora com a certidão emitida. Por outro lado, defiro o pedido de ID no 121193814 para determinar e expedição de certidão para fins de inclusão das rés no cadastro de inadimplentes, nos termos do Art. 782, §3o do CPC. Intimem-se, inclusive o exequente, para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Sem prejuízo, libere a secretaria em favor das partes e de seus advogados a visualização do documento anexo marcado como sigiloso.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35389112), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de satisfação do seu crédito. Argumenta que o bem imóvel em questão, situado no “lote 34, conjunto 16, QN 5, Setor Habitacional Riacho Fundo” não está abrangido pela regra da impenhorabilidade do bem de família devendo ser admitida e mantida a penhora do bem imóvel em questão. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão impugnada, com a manutenção da penhora em questão e a determinação ao recorrido de que se abstenha de vender o aludido bem imóvel, além da anotação da aludida restrição na respectiva matrícula da existência da demanda de origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 35385874 e Id. 35385877). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora do bem imóvel pertencente aos recorridos. A análise da impenhorabilidade do bem de família deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais pertinentes devem ser interpretados em harmonia com o comando constitucional para que seja assegurada a efetividade da proteção da entidade familiar, com destaque para o art. 5o Lei no 8.009/1990, cuja redação enuncia que para “os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse sentido é evidente que a Lei no 8.009/1990 contém norma protetiva contra a penhora do único imóvel residencial pertencente ao devedor. De fato, o devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. No caso, as provas trazidas aos autos do processo de origem são suficientes para demonstrar que o bem imóvel em questão é único e utilizado como domicílio pelos devedores (Id. 114363904). A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a interpretação da norma do art. 1o da Lei 8.009/90, o bem utilizado para residência da entidade familiar é impenhorável. 2. Os direitos aquisitivos ou possessórios do bem que serve de moradia do devedor detém a mesma proteção, tendo em vista que o espírito da norma é resguardar o direito constitucional de moradia e não a proteção do bem em si. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1191829, 07055397020198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 16/8/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ART 3o DA LEI No 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo agravante consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 3. O art. 3o da Lei no 8.009/1990 estabelece as hipóteses de afastamento da impenhorabilidade do bem de família. 4. Constatado que o imóvel em questão é o único, de natureza residencial a compor o acervo patrimonial da devedora e que a situação concreta em análise não se encontra abarcada no rol previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente, a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão no 1180378, 07026062720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, publicado no DJE: 27/06/2019)” Convém ressaltar que o recorrente não demonstrou a eventual submissão do presente caso a uma das hipóteses que excepcionam a regra da impenhorabilidade do bem de família, tendo apenas formulado ilação a respeito do art. 3o, incisos IV ou V, da Lei no 8.009/1990. Ademais, não esclareceu a real natureza do crédito em exame. Por essas razões o requisito da "probabilidade de provimento do recurso" não está satisfeito. Fica dispensado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator